Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-43.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006479-43.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVANIO RODRIGUES MOTA - CPF: 361.466.251-91 (RECORRIDO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº

1006479-43.2020.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO: SILVANIO RODRIGUES MOTA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA – PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – DIREITO AO PAGAMENTO APENAS DURANTE PERIODO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 810 STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal nº. 8/1998.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente Município de Tangará da Serra/MT a implantar, em favor do recorrido, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, com o pagamento das diferenças salariais retroativas do último quinquênio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inaplicabilidade do adicional de periculosidade ao cargo de vigia no LTCAT do ano de 2012 – Da inexistência de direito ao recebimento do adicional no período de afastamento das atividades.

2. Da impossibilidade de cumulação de vantagem funcional.

3. Dos valores já pagos.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inaplicabilidade do adicional de periculosidade ao cargo de vigia no LTCAT do ano de 2012 – Da inexistência de direito ao recebimento do adicional no período de afastamento das atividades.

Inicialmente rejeito a alegação de inaplicabilidade do adicional de periculosidade, pois que, o caso dos autos diz respeito à comprovação legal do caráter periculoso da função exercida pelo recorrido,
isto porque, o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrido é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a
vigilância
, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AGENTE DE VIGILÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR 16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo julga antecipadamente a lide por pedido expresso da parte.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade , por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(TJMT - N.U 0011970-83.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Grifei.

Entretanto, quanto ao pleito de não pagamento do adicional de periculosidade entre 2012 a 2017, entendo que merece guarida, pois o recorrido se encontrava afastado de seu trabalho, e por isso não tem direito a tal vantagem funcional, somente devida com o efetivo exercício da função.

2.
Da impossibilidade de cumulação de vantagem funcional.

Rejeito a tese de impossibilidade de cumulação de vantagem funcional com outras já recebidas pelo recorrido (adicional noturno, horas extraordinárias, etc), eis que esse tratam de rubricas trabalhista diferenciadas.

3.
Dos valores já pagos.

Rejeitar a tese de que o recorrido está a cobrar prestações já recebidas, bastando que, na faze executiva da sentença, comprove o pagamento alegadamente já realizado.

4.
Questiona a aplicação de juros e correção monetária.

Rejeito tal tese recursal, eis que os juros e a correção monetária foram estipulados conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a condenação de pagamento do adicional de periculosidade durante o período em que o recorrido se encontrava afastado de seu trabalho, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022